Tribunal: TJMT
Processo: 1032766-63.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032766-63.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEON TEODORO FERREIRA NETO - CPF: 701.027.541-60 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO LEGÍTIMO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 46).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO LEGÍTIMO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de
agravo interno interposto por CLAUDEON TEODORO FERREIRA NETO
, visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência, a qual reconheceu a regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

2.

O agravante limita-se a afirmar que as provas seriam “unilaterais” por supostamente originarem-se do sistema interno da concessionária.

3.

Contudo, não ataca diretamente os fundamentos centrais da decisão monocrática, tampouco impugna de forma específica os documentos apresentados, restringindo-se a reiterar os mesmos argumentos da fase recursal anterior, sem trazer novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar o decisum.

4.

Não merece razão o Agravante.

5.

Colhe-se dos autos que,
as provas trazidas pela defesa, foram além de simples telas sistêmicas, tendo sido anexadas:

ordem de serviço datada de 05/04/2022
, na qual consta solicitação de rescisão contratual feita pelo próprio autor, contendo
registro fotográfico e cópia de documento pessoal
(ID 282992394), comprovando sua
titularidade sobre a unidade consumidora
; a
correspondência entre os valores e datas dos débitos discutidos (R$ 565,56; R$ 222,70; R$ 19,61)
e os documentos fornecidos pela empresa;

6.

Além disso, merece destaque o fato de que o Agravante colacionou em sua inicial um comprovante de endereço de uma pessoa estranha à lide, e, em nenhum momento, explicou de quem se trata ou qual seria a sua relação com aquele indivíduo.

7.

A ausência de qualquer explicação ou comprovação, por parte do autor, acerca da titularidade do endereço ou da ligação com o terceiro cujo nome figura no comprovante de residência apresentado, aliado ao fato da fatura apresentada pelo autor referir-se ao mês de novembro de 2024, destoando do período de 2022, ao qual se referem os débitos discutidos, reforçam a tese da Agravada sobre a regularidade das cobranças.

8.

Demonstrada a veracidade da relação jurídica e a ausência de ilicitude na inscrição no cadastro de inadimplentes, é de se reconhecer o exercício regular de direito por parte da Agravada, inexistindo qualquer violação que justifique indenização por dano moral.

9.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

10.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

11.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

12.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

13.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025